Tribunal: TJBA
Processo: 8016220-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016220-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público LITISCONSORTE: RENEW TEC LIMPEZA E SERVICOS LTDA Advogado(s): DANIEL NORMAN JUNQUILHO FARIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE PRAZO PARA RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RENEW TEC LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. em face de atos atribuídos à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, ao servidor público Hélio Mazzel Filho e à empresa Rodinei Ferreira dos Reis Ltda., objetivando a anulação do Pregão Eletrônico nº 040/2023 – SESAB, destinado à contratação de serviços de tratamento e manutenção de limpeza hospitalar. A impetrante sustenta (i) a supressão do prazo legal para interposição de recurso, (ii) sua inabilitação indevida e (iii) a adjudicação irregular à empresa vencedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve supressão indevida do prazo para manifestação de intenção de recurso no certame; (ii) apurar se a impetrante foi inabilitada de forma ilegal; e (iii) examinar se a empresa adjudicatária descumpriu exigências editalícias que comprometeriam a legalidade da adjudicação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige a comprovação de plano do direito líquido e certo alegado, mediante prova pré-constituída, sendo incabível sua utilização para apuração de fatos controversos ou que demandem instrução probatória complexa. A ausência de manifestação recursal tempestiva no sistema eletrônico caracteriza-se como ônus da impetrante, não havendo nos autos comprovação de falha sistêmica ou encerramento abrupto da sessão que a impedisse de exercer tal prerrogativa. A ata da sessão do pregão e os registros do sistema eletrônico não apontam qualquer irregularidade procedimental ou impedimento ao exercício do direito de recorrer, o que afasta a alegação de violação ao contraditório. As supostas irregularidades técnicas envolvendo o produto ofertado pela empresa vencedora, embora relevantes, não foram demonstradas por meio de prova técnica idônea, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados pela impetrante. A necessidade de análise técnica pericial para averiguar eventuais descumprimentos de exigências editalícias torna incompatível a via estreita do Mandado de Segurança para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de prova pré-constituída sobre a supressão do prazo recursal e sobre as irregularidades técnicas alegadas inviabiliza a concessão da segurança no âmbito do Mandado de Segurança. A manifestação de intenção de recurso em pregão eletrônico é ônus do licitante e deve ocorrer de forma tempestiva e motivada no sistema, sob pena de preclusão. A verificação de alegadas ilegalidades técnicas em certames licitatórios exige instrução probatória incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 1º e 25; Lei nº 9.433/2005 (BA), art. 121, incs. XXIX a XXXV; Decreto Estadual nº 19.896/2020; RDC ANVISA nº 59/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8016220-82.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante RENEW TEC LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA e impetrados SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB, HÉLIO MAZZEL FILHO e RODINEI FERREIRA DOS REIS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I